Tribunal: STF
Processo: Rcl 49383
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DAS ADIs 2.135 E 3.395.



    1. Não há ofensa à autoridade das decisões do Supremo nas ADIs 2.135 e 3.395, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigma, que não trataram da competência para julgar demandas trabalhistas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista.



     



    2. Agravo interno desprovido.